Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702366-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA TAVARES FERREIRA AGRAVADO: CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO À Secretaria da 4a Turma Cível para que realize a correção no cadastramento, no presente agravo de instrumento, conforme petição de ID 23197119. Após, intime-se a agravada, CEB distribuição S.A., para apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator